Tribunal: TJDFT
Processo: 0747227-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Cumprimento de sentença. Intimação do devedor para nomear bens penhoráveis. Princípio da cooperação.
A intimação do devedor para indicar bens à penhora é medida que encontra respaldo no CPC 774, V, e está amparada pelo princípio da cooperação (CPC 6°).